Tribunal: TJSP
Processo: 1000363-47.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços. Sentença de procedência. Relação de consumo. Produto do gênero alimentício adquirido por intermédio da plataforma eletrônica IFood. Consumidora vítima do "golpe do delivery". Insurgência da ré-sucumbente em face da sentença de procedência que a condenou ao pagamento dos danos materiais e morais experimentados pela

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços. Sentença de procedência. Relação de consumo. Produto do gênero alimentício adquirido por intermédio da plataforma eletrônica IFood. Consumidora vítima do "golpe do delivery". Insurgência da ré-sucumbente em face da sentença de procedência que a condenou ao pagamento dos danos materiais e morais experimentados pela autora. Irresignação que não prospera. Existência de falha na prestação de serviços. Empresa requerida que integra a cadeia de fornecedores e, como tal, responde solidariamente pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, conforme disposto nos artigos 14 e 34, do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Apelante que não comprovou a regularidade na prestação do serviço. Culpa exclusiva da consumidora não evidenciada. Dano moral configurado. Autora-consumidora que teve seu sossego, paz de espírito e tranquilidade abalados por transtornos causados pela ré em razão da má-prestação de seus serviços. Consumidora que teve desperdiçado seu tempo na tentativa de solucionar problemas gerados pela falha nos serviços prestados pela requerida. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. Quantia indenizatória bem balizada à luz do caso concreto. Sentença que não comporta reforma. Recurso não provido.